Tribunal: TJSP
Processo: 1013677-29.2015.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Ação de cobrança julgada parcialmente procedente - Cheques - Inexistência de impugnação ao recebimento dos valores - Alegação de se destinaram a compra de cotas sociais de empresa de propriedade da ré - Tese não demonstrada - Participação eventual e temporária da autora na administração do negócio - Fato irrelevante - Inexistência de integralização do capital social - Reconhecida a justa causa

Ementa:
Ação de cobrança julgada parcialmente procedente - Cheques - Inexistência de impugnação ao recebimento dos valores - Alegação de se destinaram a compra de cotas sociais de empresa de propriedade da ré - Tese não demonstrada - Participação eventual e temporária da autora na administração do negócio - Fato irrelevante - Inexistência de integralização do capital social - Reconhecida a justa causa para a cobrança - Fato desconstitutivo do direito da autora não demonstrado - Recurso improvido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000961379
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013677-29.2015.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante ARELI
PERES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada ROSSELANIA
MEDEIROS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 10 de novembro de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013677-29.2015.8.26.0625
2
Voto no 33056
Apelação no 1013677-29.2015.8.26.0625
Comarca de Taubaté
Apelante: ARELI PERES DOS SANTOS
Apelada: ROSSELANIA MEDEIROS
Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érico Di Prospero Gentil Leite
Ação de cobrança julgada parcialmente procedente - Cheques - Inexistência de impugnação
ao recebimento dos valores - Alegação de se destinaram a compra de cotas sociais de empresa
de propriedade da ré - Tese não demonstrada - Participação eventual e temporária da autora
na administração do negócio - Fato irrelevante - Inexistência de integralização do capital
social - Reconhecida a justa causa para a cobrança - Fato desconstitutivo do direito da autora
não demonstrado - Recurso improvido
1. Adota-se o relatório da r. sentença a saber: “Vistos. 1. Rosselania
Medeiros move a presente ação de cobrança em face de Areli Peres dos Santos,
alegando, em síntese, que é credora da ré, da importância de R$ 75.000,00,
representada pela entrega de três cheques na data de 26.8.2010, referente a
empréstimo pessoal para investimento da requerida em seu salão de beleza
denominado A M S Life Cabeleireiros Ltda. ME. Sustenta que, inicialmente, tinha
intenção de formalizar sociedade com a ré, e que realizou o empréstimo a título de
adiantamento, sendo que o valor emprestado seria revertido em compra de quotas do
salão de beleza, porém, após o acompanhamento de algumas atividades
administrativas e financeiras no estabelecimento, passou a desconsiderar a ideia de
ingressar no negócio, em virtude da má gestão. Afirma que não chegou a ser
realizado contrato para seu ingresso na sociedade, e que, visando receber o valor que
havia emprestado, no dia 29.11.2011, propôs à ré o pagamento da dívida de forma
parcelada, tendo ficado ajustado que o valor devido era R$ 56.411,45, no entanto,
aduz que a requerida se nega a restituir qualquer quantia à autora. Postula, assim,
seja reconhecido o empréstimo realizado, condenando a ré ao pagamento do valor de
R$ 75.000,00. A petição inicial (fls. 1/5), com emenda (fls. 24), veio acompanhada de
documentos (fls. 6/12). Devidamente citada, a ré apresentou contestação (fls. 31/40),
alegando, preliminarmente, inépcia da inicial e incorreção do valor da causa,
impugnando, ainda, a gratuidade concedida à autora; no mérito, sustentou que a
autora lhe procurou com a proposta de se tornar sócia de seu salão de beleza, com a
promessa de que no período de um ano, dobraria o faturamento, e que, para garantir
eventual formalização da alteração na sociedade, anuiu que os valores depositados
pela autora seriam correspondentes à venda de parte de quotas da empresa, negando
que a quantia informada na inicial seja referente a empréstimo. Sustentou a ré que o
despreparo e imperícia demonstrados pela autora no período em que esteve na
administração do salão ocasionaram prejuízos que estão sendo suportados até o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013677-29.2015.8.26.0625
3
momento, salientando que o resumo de operações correspondentes a 2.8.2010 a
30.6.2011 demonstrou que a empresa encerrou negativa. Alega que no período em
que a autora esteve administrando o negócio, deu entrada no caixa o valor de R$
51.738,66, o que corresponde a 42,73% dos pagamentos realizados, porém, afirma
que a quantia não foi depositada na conta corrente da empresa, conforme extratos
acostados. Aduziu que na gestão de administração da autora, foi orientada por esta a
contratar capital de giro no valor de R$ 82.000,00, cuja dívida é suportada
integralmente pela ré. Postula, assim, a improcedência dos pedidos. Juntou, com a
contestação, os documentos de fls. 41/88. Réplica às fls. 91/98. Pelo Juízo, foram
afastadas as preliminares arguidas, determinando que a ré providenciasse o
recolhimento das custas referentes à reconvenção apresentada (fls. 107/108). Após
deferimento do pedido de gratuidade postulado pela ré-reconvinte, foi determinado
que esta providenciasse a regularização do pedido reconvencional, o que não foi
atendido no prazo, ensejando a rejeição da reconvenção (fls. 167/168), decisão que
foi objeto de agravo de instrumento, ao qual foi dado provimento. A ré, em
reconvenção apresentada a fls. 191/203, postula a condenação da autora ao
pagamento da quantia de R$ 82.000,00, referente ao empréstimo de capital de giro, o
qual foi obrigada a contratar a fim de amenizar a péssima administração realizada
pela reconvinda. A autora manifestou-se sobre a reconvenção, às fls. 309/318. É o
relatório” (fls. 346/347).

A r. sentença assim decidiu: “Posto isso, julgo parcialmente procedente o
pedido formulado pela autora na ação principal, para o fim de condenar a ré ao
pagamento da quantia de R$ 66.952,00, que deverá ser atualizada monetariamente
desde o ajuizamento da ação e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da
citação. Rejeito, outrossim, o pedido reconvencional. Tendo em vista que a autora
decaiu de parte mínima de seu pedido, arcará a ré com o pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor
da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil,
ressalvado o disposto no artigo 98, §3o, do mesmo código. Publique-se, registre-se,
intimem-se e cumpra-se” (fls. 350).
Apela a ré ratificando tese de inexistência de empréstimo pessoal como
causa da emissão dos cheques, sob os seguintes argumentos: ter demonstrado a
participação da apelada na sociedade - salão de beleza - como sócia de fato,
administrando toda a atividade comercial (pagamentos de funcionários, fornecedores,
despesas de manutenção e estratégias de gestão do respectivo comércio); ingresso dos
valores cobrados para aquisição das respectivas cotas sociais pela apelada; conforme
demonstram os extratos bancários, não houve a integralização do capital, por decisão
da apelada; admissão da própria apelada de que fez parte da empresa; omissão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013677-29.2015.8.26.0625
4
apelada quanto à destinação dos valores cobrados, sendo certo que a própria sentença
confirma a administração da sociedade pela apelada (fls. 357/360).
O recurso foi recebido e contrarrazoado (fls. 364/368).
É o relatório.
2. O recurso não merece provimento.
A apelante, em defesa, não negou a relação jurídica entre as partes e o
recebimento dos valores representados pelas cártulas.
Restringe-se a negar que o crédito tenha se destinado a empréstimo pessoal,
sustentando que objetivou a compra de cotas sociais e seu ingresso como sócia do
salão de beleza de propriedade da apelante.
A escusa é frágil e veio desacompanhada de prova robusta.
Como consta da sentença, a apelante não demonstrou que a quantia cobrada
se destinou à integralização de capital social da empresa, “uma vez que sequer há
registro de depósito da quantia na conta bancária de titularidade da pessoa jurídica,
conforme se depreende dos extratos acostados aos autos (fls. 61/66)” - fls. 348”.
Em suma, ainda que tenha havido participação da autora, acompanhando as
atividades administrativas e financeiras do negócio, com objetivo de eventualmente
tornar-se sócia da apelante, restou certo e admitido por esta que o ingresso da apelada
na sociedade não ocorreu.
No mais, como concluiu o Magistrado sentenciante, qualquer dúvida com
relação aos atos de participação temporária da apelada no negócio, a questão deve ser
objeto de pedido diverso, de prestação de contas.
A forma genérica em que apresentada, não serve para como escusa ao
inadimplemento da quantia recebida.
Em suma, as teses de apelo são inconsistentes para afastar a cobrança, que
deve ser parcialmente acolhida nos termos da r. sentença.
Impõe-se concluir pela licitude da cobrança, descabendo reparo na sentença.
3. Majora-se os honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013677-29.2015.8.26.0625
5
da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil
(honorários recursais).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator